Tribunal: TJES
Processo: 5000367-19.2020.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000367-19.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ROSILENE DIAS DE SOUZA LIMA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000367-19.2020.8.08.0040

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA:
ROSILENE DIAS DE SOUZA LIMA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DE VALOR MÓDICO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. NULIDADE POR OFENSA À SÚMULA 410 DO STJ. AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. VALOR DA MULTA DIÁRIA E ACUMULADA. EXORBITÂNCIA RECONHECIDA. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA E FIXAÇÃO DE TETO MÁXIMO GLOBAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Afasta-se a alegação de ofensa à Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando demonstrada nos autos a efetiva intimação pessoal do devedor, por meio de seus representantes legais, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta.

2.
A multa cominatória (
astreintes
) possui natureza coercitiva, destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não podendo servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte credora. Nos termos do art. 537, § 1º, inciso I, do CPC e da pacífica jurisprudência do STJ, é lícito ao magistrado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, modificar o valor e a periodicidade da multa caso verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva.

3.
Hipótese concreta em que a obrigação de fazer consistia na simples suspensão de descontos mensais no valor ínfimo de R$15,30. A fixação inicial de multa diária em R$1.000,00, posteriormente majorada para R$1.500,00, gerou um montante global manifestamente desproporcional à obrigação principal.

4.
Necessidade de adequação. Redução do valor da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais) e limitação do teto máximo consolidado da execução das
astreintes
ao valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Medida que se impõe para restabelecer a proporcionalidade e a razoabilidade, mantendo o caráter pedagógico-coercitivo do instituto sem gerar enriquecimento ilícito ao exequente. Precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 2.087.814/CE).

5.
Sentença de embargos à execução reformada em parte.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95).

VOTO DO RELATOR

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face da r. sentença proferida em sede de Embargos à Execução, que os julgou parcialmente procedentes apenas para reduzir o valor total da multa cominatória (astreintes) de R$ 996.000,00 para o montante de R$ 60.720,00.

Em suas razões recursais, o banco executado alega, em síntese, ofensa à Súmula 410 do STJ por suposta ausência de intimação pessoal e, no mérito, a desproporcionalidade do valor alcançado pela multa, pugnando pela sua exclusão ou limitação.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade por ofensa à Súmula 410 do STJ, uma vez que os autos demonstram que houve a devida intimação pessoal do banco, por meio de carta, conforme o AR de ID 16636938, para o cumprimento da obrigação de fazer.

Cinge-se a controvérsia principal, portanto, à análise da razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada e executada nestes autos.

A obrigação de fazer imposta consistia em determinar que o banco recorrente suspendesse os descontos das parcelas relativas a um Empréstimo Consignado no valor singelo de
R$ 15,30 (quinze reais e trinta centavos)
mensais. Para forçar o cumprimento dessa obrigação, o juízo de origem arbitrou, inicialmente, uma multa diária de
R$1.000,00 (mil reais)
, a qual foi posteriormente majorada para
R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
por dia.

Com o devido respeito ao entendimento do juízo
a quo
, entendo que a fixação da multa diária nestes patamares (R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00) para obstar uma cobrança indevida de apenas R$15,30 foge por completo à razoabilidade.

É cediço que as
astreintes
possuem natureza coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta. Contudo, o seu valor não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa para a parte credora. O art. 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o juiz a modificar o valor ou a periodicidade da multa caso verifique que ela se tornou excessiva.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a redução das
astreintes
quando o montante se revelar manifestamente desproporcional à obrigação principal, conforme se extrai do seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE ESFÍNCTER ARTIFICIAL. PRÓTESE LIGADA AO ATO CIRÚRGICO. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, é devida a cobertura pelo plano de saúde de próteses e materiais diretamente ligados ao ato cirúrgico. Precedentes.

Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a fixação ensejar multa de montante muito superior ao discutido na ação judicial em que imposta, evitando-se enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, ignorar-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Precedentes.

No caso dos autos, inicialmente a multa diária foi arbitrada em R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais). Posteriormente, em razão do descumprimento reiterado, a multa diária foi majorada para R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$150.000,00.

Com isso, o valor fixado a título de astreintes tornou-se desproporcional e elevado, mostrando-se suficiente o montante originalmente estabelecido de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Agravo interno provido, para dar parcial provimento ao recurso especial.
(AgInt no REsp n. 2.087.814/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Desta forma, considerando que a obrigação principal possuía expressividade econômica ínfima (R$15,30 mensais), impõe-se a adequação da multa cominatória para que esta cumpra o seu papel coercitivo sem gerar desequilíbrio.

Assim, reduzo o valor da multa diária para
R$500,00 (quinhentos reais)
, limitando o teto máximo consolidado das
astreintes
ao valor de
R$20.000,00 (vinte mil reais)
, montante que se mostra perfeitamente razoável, proporcional e suficiente para penalizar a recalcitrância da instituição financeira, sem configurar enriquecimento ilícito da parte exequente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de embargos à execução e determinar que a multa cominatória (
astreintes
) incida no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada ao teto máximo global de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Mantenho a condenação referente aos danos morais e materiais já fixados na origem, nos termos da sentença liquidada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)